Tribunal: TJMT
Processo: 1010682-93.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRIMEIRO APELANTE CONDENADO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA. APELANTES CONDENADOS POR TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A COLOBORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS, AINDA QUE EPISÓDICA, EVENTUAL OU ESPORÁDICA, É APTA A EXASPERAR A PENA-BASE. 2. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO ACOLHIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. PLEITO DO SEGUNDO APELANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA NÃO APLICAÇÃO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONDENADO. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do acusado, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, embora os apelantes não integrem de forma permanente e estável o “Comando Vermelho”, ambos colaboraram, ainda que de maneira episódica, eventual ou esporádica, com uma organização criminosa de elevada periculosidade, cumprindo papel de importância na cadeia do tráfico internacional de drogas e para o êxito da citada facção. Tal circunstância, por evidenciar uma maior reprovabilidade das condutas, é apta a exasperar a pena-base dos apelantes.
2. A pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição econômico-financeiro do condenado. Por consequência, em casos que tais, cabe ao magistrado, somente, obedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade hipossuficência do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010682-93.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GENILSON STADLER MALLMANN - CPF: 063.353.691-17 (APELANTE), MISLON BRENDO DE OLIVEIRA - CPF: 051.574.231-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRIMEIRO APELANTE CONDENADO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA. APELANTE
S
CONDENADO
S
POR TRÁFICO DE DROGAS
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A
COLOBORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS
, AINDA QUE EPISÓDICA, EVENTUAL OU ESPORÁDICA,
É APTA A EXASPERAR A PENA-BASE
.

2.
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO ACOLHIMENTO.
PREVISÃO EXPRESSA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL
.

PLEITO DO SEGUNDO APELANTE. A
USÊNCIA DE

PREVISÃO LEGAL PARA NÃO APLICA
ÇÃO
EM RAZÃO DA CONDIÇÃO
ECONÔMICO-
FINANCEIRA DO CONDENADO
.
3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do acusado, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, embora os apelantes não integrem de forma permanente e estável o “Comando Vermelho”, ambos colaboraram, ainda que de maneira episódica, eventual ou esporádica, com uma organização criminosa de elevada periculosidade, cumprindo papel de importância na cadeia do tráfico internacional de drogas e para o êxito da citada facção. Tal circunstância, por evidenciar uma maior reprovabilidade das condutas, é apta a exasperar a pena-base dos apelantes.

2
.
A pena de multa
decorre de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição
econômico-financeiro
do condenado. Por consequência, em casos que tais, cabe ao
magistrado, somente
,
obedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade
hipossufi
c
ência

do
apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Genilson
Stadler
Mallmann

e
Mislon
Brendo de Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1010682-93.2023.8.11.0006, pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT, condenando
o primeiro pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de
1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e

10 (dez) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e o segundo
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
570 (quinhentos e setenta) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
s
apelante
s
,
nas razões recursais
conjuntas
que estão
no ID

208970859
,
postulam
a reforma da sentença condenatória, para que a circunstância judicial da culpabilidade seja considerada neutra na primeira fase da dosimetria da pena, ao argumento de que não podem ser considerados
como
membro
s
de organização criminosa se não existe condenação transitada em julgado nesse sentido e nem elementos suficientes de prova
nestes
autos
que corroborem essa
presunção.
Cumulativamente, requerem
o
afasta
mento
ou redu
ção

d
a pena de multa aplicada
a

Mislon
Brendo, por ser pessoa
economicamente
hipossuficiente
.

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
208970862
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer

constante

no
ID
209889162
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se encontra no
ID
208966125
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO I – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, da Lei 11.343/06 ACUSADO MISLON BRENDON DE OLIVEIRA

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 26 de outubro de 2023, por volta das 00h20min, na residência particular situada na Avenida das Camélias, no 711, ao lado da igreja Assembleia, bairro Jardim Padre Paulo, nesta cidade e Comarca de Cáceres, o denunciado
MISLON BRENDON DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade, guardava e mantinha em depósito, para fins de traficância,
09 (nove) porções
, sendo 06 (seis) em formato de tablete e 03 (três) em grandes porções, de substância análoga à
MACONHA
, totalizando
5,990 kg (cinco quilos e novecentos e noventa gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

FATO II – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – art. 180 do Código Penal ACUSADO GENILSON STADLER MALLMANN

Consta também, que nas mesmas condições de tempo e local descritas no
FATO I
, o denunciado
GENILSON STADLER MALLMANN
, com consciência e vontade, transportou e conduziu veículo automotor, marca Volkswagen, modelo Nivus, cor branca, placas
RAO4B23
, em proveito próprio, coisa alheia que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Magnus
Esmaniotto
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado no caderno persecutório, a polícia militar recebeu denúncias apontando que a residência do acusado
MISLON BRENDON DE OLIVEIRA
funcionava como ponto de tráfico de drogas, e que suspeitos estavam circulando em um veículo de cor branca na cidade.

Extrai-se dos autos que durante a vigilância, as equipes policiais do GEFRON (ARI/ALI FT) visualizaram o veículo Volkswagen Nivus, de cor branca, placas RAO4B23, em frente à residência do acusado
MILSON
, sendo que durante a checagem do automóvel nos sistemas conveniados, constataram que se tratava de produto de furto/roubo, ocorrido no município de Lucas do Rio Verde/MT, na data de
20/10/2023
.

Nesse contexto, a equipe da força tática que realizava patrulhamento pelo bairro se deslocou até o local. Ao chegarem na residência, visualizaram o supracitado veículo entrando na casa, oportunidade em que os acusados, junto com outros suspeitos, tentaram empreender fuga, não acatando a ordem de parada, pulando muros e outros obstáculos pelo caminho, porém foram capturados e presos em flagrante pelos policiais militares.

Infere-se do caderno policial que, ao ser indagado se no local haveria outros produtos ilícitos, o denunciado
MISLON BRENDON DE OLIVEIRA
, proprietário da

residência, afirmou que no armário da cozinha havia 09 (nove) porções de substância entorpecente análoga à maconha, sendo 06 (seis) em forma de tablete e 03 (três) em porções. Ainda, os policiais militares conseguiram localizar no interior do guarda-roupa do quarto do acusado
MISLON
a quantia de R$ 3.119,00 (três mil, cento e dezenove reais) em moeda nacional.

Perante a Autoridade Policial, o acusado
MISLON BRENDON DE OLIVEIRA
afirmou que não realiza o comércio de entorpecente, aduzindo que a droga apreendida pertence à facção denominada “Comando Vermelho”, sendo o responsável apenas por guardar a substância entorpecente, em razão de dívidas com a referida organização criminosa. Por outro lado, o acusado
GENILSON STADLER MALLMANN
afirmou que saiu com o veículo roubado da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, na data de 20/10/2023, com
destino final
à Bolívia, local em que seria orientado a quem entregaria o carro, tendo negado, contudo, a prática do crime de tráfico de drogas.

[...]

Destaques no original

A
materialidade e autoria dos crimes narrados na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o
s
apelante
s
, a questionar a dosimetria da
s
pena
s
que lhe fo
ram
imposta
s.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]

III – DOSIMETRIA DA PENA

11.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006 e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

III.1 DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 QUANTO AO RÉU MISLON BRENDO DE OLIVEIRA

12.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e
art
42 da Lei 11.343/2006:

a)
Culpabilidade
:
a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta,

é acentuado, uma vez que a acusada tem envolvimento com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, em especial no município de Cáceres/MT, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes.
Assim, valoro de forma negativa esta circunstância
. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC, STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022.

b)
Antecedentes
: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
:
a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância
:Foram apreendidas 09 (nove) tabletes de maconha, com peso total de 5,990kg (cinco quilos, novecentos e noventa gramas).
Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, em virtude da elevada quantidade apreendida.

13.
Pena-base: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, sendo uma delas PREPONDERANTE
(art. 42 da Lei 11.343/2006), aumento a pena em 1/6 (um sexto) para a circunstância comum e 1/5 (um quinto) para a circunstância preponderante, e
fixo a pena-base em 06 anos e 10 meses de reclusão e 683 dias-multa.
(Enunciado 39 TJMT:Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade).

14.
Na segunda fase
, não há agravantes. Reconheço a confissão e reduzo a pena em 1/6 (um sexto). Fica a
pena intermediária de 05 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 570 dias-multa
.

15.
Na terceira fase:
Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a
pena final em 05 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 570 dias-multa
.

16.Assim, fixo a
pena final
em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa
, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

17.Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

18.
Detração penal
: a aplicação do disposto no art. 387, § 2o do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

19.
Regime de pena
: diante do quantum de pena aplicada, apesar da presença de circunstâncias negativas na primeira fase da dosimetria, e por se tratar de réu primário, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial SEMIABERTO
para o cumprimento da pena.

20.
Substituição da pena
: Incabível a substituição, pois a pena excede quatro anos (art. 44, I, do CP).

21.
Suspensão da pena
: Incabível a suspensão, pois a pena excede a dois anos (art. 77, I, do CP).

22.
Da prisão preventiva
: tendo em vista a quantidade de pena aplicada e o regime inicial para cumprimento de pena,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO ao réu MISLON BRENDO DE OLIVEIRA o direito de recorrer em liberdade
.

23.
Indenização às vítimas
: não havendo prova de dano material ou moral à vítima (sociedade), deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

III.2 DO CRIME DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO RÉU GENILSON STADLER MALLMANN

24.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e
art
42 da Lei 11.343/2006:

a)
Culpabilidade
:
a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta,

é acentuado, uma vez que o acusado tem envolvimento com organização criminosa, cujo nome não quis declinar no interrogatório, mas obviamente se trata do “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, em especial no município de Cáceres/MT, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes.
Assim, valoro de forma negativa esta circunstância
. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC, STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022.

b)
Antecedentes
: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

25.
Pena-base: tendo em vista que UMA circunstância judicial foi considerada negativa
, aumento a pena em 1/6 (um sexto) e
fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.
(Enunciado 39 TJMT: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade).

26.
Na segunda fase
, não há agravantes. Reconheço a confissão e reduzo a pena em 1/6 (um sexto). Fica a
pena intermediária de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, por ser o mínimo legal
.

27.
Na terceira fase:
Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a
pena final em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa
.

28.Assim, fixo a
pena final
em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 180, caput, do Código Penal.

29.Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

30.
Detração penal
: a aplicação do disposto no art. 387, § 2o do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

31.
Regime de pena
: diante do quantum de pena aplicada, apesar da presença de circunstâncias negativas na primeira fase da dosimetria, e por se tratar de réu primário, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial ABERTO
para o cumprimento da pena.

32.
Substituição e suspensão da pena
: Indefiro a substituição ou suspensão, pois o réu estava a serviço de organização criminosa e responde a diversas outras ações penais por tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde/MT (art. 44, III, e art. 77, II, do CP).

33.
Da prisão preventiva
: tendo em vista a quantidade de pena aplicada e o regime inicial para cumprimento de pena,
CONCEDO ao réu GENILSON STADLER MALLMANN o direito de recorrer em liberdade
.

34.
Indenização às vítimas
: não havendo prova de dano material ou moral à vítima (sociedade), deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

[...]

Destaques

no

original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68
do Código Penal
, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicia
l
, constata-se

da sentença condenatória
acima parcialmente reproduzid
a
que
,

a
o analisar as circunstâncias judiciais contidas no art
.
59 do Código Penal, o
m
agistrado considerou desfavoráve
l
ao
s
apelante
s a culpabilidad
e, considerando que ambos
têm
envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”
.
Além disso, em re
lação
segundo apelante
,
o sentenciante
também avaliou como negativa a quantidade e
da
natureza da droga apreendida, mas
nesse tocante não houve
questionamento
por
Mislon
Brendo
.

Como é sabido
,
p
ara fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do
acusado
, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso
destes autos
,
o juízo de primeiro grau
destacou
o
envolvimento dos apelantes
com

organização criminosa
de
alt
a
grau de periculosidade,
que
tem atuação em vários estados da
F
ederação na prática de diversos crimes.

Ademais, a alegação defensiva de que o envolvimento
dos apelantes
com organização criminosa não se encontra comprovado
não merece prosperar,
pois ambos confessaram que praticaram os crimes
como forma de “pagamento” de dívidas contraídas com a facç
ão criminosa
“Comando Vermelho”
.

Portanto,
embora
os apelantes
não integrem de forma permanente e estável
o “Comando Vermelho”, ambos

colaboraram
,
ainda que
de maneira
episódica, eventual ou esporádica, com uma organização criminosa
de elevada periculosidade
, cumprindo papel de importância na cadeia do tráfico internacional de drogas e para o êxito da citada
facção.

Logo, essa
circunstância
, por evidenciar uma maior reprovabilidade da
s
conduta
s
, é apta a exasperar a pena-base
de ambos.

No que diz respeito à pena de multa, como é cediço, decorre
ela
de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição
econômico-
financeira do condenado. Por consequência, em casos que tais, cabe ao magistrado, somente, obedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade
hipossuficiência
do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 33, segundo o qual “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, também, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e obedecer ao critério trifásico de aplicação de pena, bem como observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme entendeu esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3o, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.08.2021 e publicado no DJE de 05.08.2021)
Destacamos

Diante disso, impõe-se concluir que o pedido de redução da pena de multa estabelecida
ao segundo apelante

não pode ser acolhido, uma vez a quantidade de dias-multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade.Outrossim, deve ser ressaltado que o valor unitário da multa foi estabelecido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a capacidade econômic
o-financeira de

M
islon
Brendo.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso
interposto por
Genilson
Stadler
Mallmann
e
Mislon
Brendo de Oliveira
, mantendo
inalterad
a

a sentença
condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024